Tribunal: TJBA
Processo: 8036731-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8036731-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) APELADO: AQUA LOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): CIANNA CARNEIRO MORAIS PEREIRA (OAB:BA19993-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM INTERNET BANKING. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por AQUA LOAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., que reconheceu a responsabilidade do banco por seis transferências eletrônicas (TEDs) fraudulentas realizadas via internet banking no valor de R$ 50.051,30, determinou o encerramento da conta corrente empresarial, declarou a nulidade das cobranças oriundas do uso indevido do cheque especial, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco para responder à demanda; (ii) definir se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a responsabilização do banco pelas transferências eletrônicas não autorizadas; (iii) avaliar a ocorrência e a extensão dos danos materiais e morais decorrentes da fraude bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute fraude bancária, tendo em vista a relação de consumo e a alegação de falha na segurança do serviço prestado, devendo a pertinência subjetiva ser aferida in status assertionis. 4. A responsabilidade do banco, enquanto prestador de serviços bancários, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo inclusive por fortuito interno relacionado a fraudes cometidas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. O evento fraudulento decorreu de falha na segurança do sistema bancário, que não bloqueou ou sinalizou movimentações atípicas realizadas em sequência, com uso do cheque especial e em desconformidade com o padrão histórico da conta. 6. O argumento de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a conduta da autora, induzida por contatos que simulavam comunicação oficial do banco, não afasta a responsabilidade da instituição, que detém o dever técnico e legal de proteger seus clientes contra fraudes digitais. 7. Restando demonstrado o prejuízo patrimonial com base nos extratos bancários, é devida a indenização por danos materiais no montante de R$ 50.051,30, correspondente às TEDs e tarifas indevidamente debitadas. 8. O dano moral à pessoa jurídica restou caracterizado diante da negativa de estorno, da manutenção indevida da conta em aberto, da inscrição do CNPJ da empresa em órgãos de proteção ao crédito e da divulgação de débito no SCR/Bacen, abalos que comprometem sua imagem e reputação no mercado. 9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, compensação e função pedagógica da indenização. 10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de 15% para 17%, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8009045-43.2022.8.05.0150, rel. Des. Paulo Chenáud, j. 25.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0567906-05.2018.8.05.0001, rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036731-35.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: BANCO BRADESCO SA e como APELADO: AQUA LOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora